Tribunal: STF
Processo: Rcl 42881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento vinculante no sentido da incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF em precedentes, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.